Tribunal: TJMT
Processo: 1005007-70.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005007-70.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), VALTERMONES MARQUES DOS SANTOS - CPF: 432.944.481-04 (AGRAVANTE), SENILTA IONE OLIVEIRA - CPF: 384.850.951-20 (AGRAVADO), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

“Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. A concessão do benefício da justiça gratuita é admissível, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as despesas processuais.”
(STJ AgRg no AREsp 793723/SP). (Ap 58631/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/03/2018, Publicado no DJE 16/03/2018).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1005007-70.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: VALTERMONES MARQUES DOS SANTOS

AGRAVADO: SENILTA IONE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
VALTERMONES MARQUES DOS SANTOS
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em ação de arbitramento de aluguel ajuizada em face de
SENILTA IONE OLIVEIRA
, indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Aduz o agravante, em síntese, pela necessidade da concessão do benefício da gratuidade da justiça, por preencher todos os requisitos necessários à tal benesse. Juntou documentos.

A liminar restou indeferida.

Agravo regimental desprovido.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões
.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme alhures mencionado o presente agravo de instrumento se insurge contra decisão
que
indeferiu seu pedido de assistência judiciária gratuita.

No caso dos autos,
o conjunto probatório não é suficiente para corroborar a incapacidade econômica dos agravantes.

Como se sabe, deve ser amparado pelo referido benefício aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas do processo, os honorários de advogado e de perito.

A Constituição Federal estabelece também em seu art. 5º, inc. LXXIV que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”.

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da miserabilidade, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício. Anote-se, ainda, que a simples declaração de pobreza gera apenas presunção relativa acerca da necessidade da assistência gratuita, podendo o julgador verificar outros elementos constantes do processo para decidir acerca do deferimento ou não do benefício, uma vez que pode decorrer dos autos a demonstração de que a parte tem condições de arcar com as custas processuais, circunstância que impediria a concessão da gratuidade.

Sobre o assunto já se pronunciaram os notáveis NELSON NERY JR e ROSA MARIA ANDRADE NERY,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11ª Ed., São Paulo: Editora RT, 2010 - grifei).

Nesse sentido:

IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. RENDA DO IMPUGNADO. DECLARAÇÃO POBREZA DESCONSTITUÍDA. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIDA. Deve ser indeferida a justiça gratuita, quando a declaração de pobreza firmada for desconstituída em razão da comprovação de renda do impugnado por meio de cópia de seu contracheque.
(TJ-MG - AC: 10625120119528001 MG, Relator: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 04/09/2013, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/09/2013)

Todavia, como já sopesado quando da análise da liminar,
tendo em vista os documentos juntados aos autos nenhum está hábil para comprovar, de forma satisfatória, a hipossuficiência alegada.

Assim, o desprovimento do recurso é medida impositiva.

A propósito, esta Corte já decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANOS MATERIAIS E MORAIS - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – NEGATIVA – ADMISSIBILIDADE DA DECISÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. A concessão do benefício da justiça gratuita é admissível, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as despesas processuais (STJ AgRg no AREsp 793723/SP).
(Ap 58631/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/03/2018, Publicado no DJE 16/03/2018).

AGRAVO INTERNO – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.” (STJ, AgRg no REsp 1000055/MS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, p. DJe 29/10/2014).
(AgR 90192/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2017, Publicado no DJE 27/11/2017)

Conforme sopesado pelo magistrado de 1º grau,
“
compulsando os documentos trazidos aos autos, é possível concluir pela inaptidão do Requerente ao benefício da gratuidade da justiça, ante a inexistência de situação de carência financeira. Nesse diapasão, depreende-se dos autos que o mesmo é servidor público e, consoante comprovantes de renda juntados, aufere renda mensal de R$ 4.806,89 (quatro mil, oitocentos e seis reais e oitenta e nove centavos), quantia essa perfeitamente compatível com a necessidade de desembolso das despesas do processo, levando em conta o valor atribuído ao preparo do feito.”

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Intimem-se o agravante para efetuar o pagamento do preparo recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023